Tribunal: TJBA
Processo: 2000237-74.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000237-74.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA SILVA Advogado(s):ANDRE HARRISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. DETRAÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de modificação da data-base para concessão de benefícios executórios ao apenado Anderson Ferreira Silva, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão, apesar da existência de período de liberdade provisória entre a prisão cautelar e o recolhimento para cumprimento definitivo da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo interrupção da custódia penal em razão de concessão de liberdade provisória, a data-base para a concessão de benefícios da execução penal deve ser fixada na data da primeira prisão ou na data da última prisão para início do cumprimento definitivo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão quando há descontinuidade da custódia. 4. O período de prisão provisória interrompida deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não servindo como marco inicial para progressão de regime ou outros benefícios da execução. 5. A consideração da data da primeira prisão, apesar da soltura intermediária, implica computar indevidamente como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade. 6. A liberdade provisória rompe a continuidade da execução penal e impõe a fixação de novo marco temporal para o cálculo dos benefícios. 7. No caso concreto, o apenado esteve preso em 11/03/2022, foi solto em 27/11/2024 e novamente recolhido em 02/10/2025, restando caracterizada a interrupção da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Havendo interrupção da custódia penal em razão de liberdade provisória, a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da última prisão, utilizando-se o período de prisão provisória exclusivamente para fins de detração penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 937.741/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2001586-49.2025.8.05.0001, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, j. 05.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000237-74.2026.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado ANDERSON FERREIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, consoante certidão de julgamento. Sala de sessões, data constante da certidão de julgamento, Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora